Tribunal: STF
Processo: Rcl 50674
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 20050-50.2019.5.04.0291. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 180/RS e na ADI 144/RN, ao conferir à empregada pública estabilizada na forma do art. 19, do ADCT o direito à incorporação de função gratificada exercida por mais de 10 (dez) anos.



    Nesse sentido, sustenta que o precedente firmado no julgamento da ADI 180 “não permite que benefícios estatutários sejam gozados além daqueles submetidos ao regramento do seu estatuto, sob pena de indevida equiparação de sistemas, de forma a proibir aplicação congloberada do sistema normativo”. (eDOC 1, p. 9) 



    Aduz também que, segundo entendimento consolidado no julgamento da ADI 144, “não estão autorizados os demais entes federativos, salvo a União Federal, legislar sobre direito do trabalho. Logo, qualquer matéria estatutária não alcança qualquer empregado público por expressa limitação constitucional, de sorte que merece ser interpretada de forma restrita a legislação do Município, isto é, aplicável exclusivamente a servidores estatutários municipais”. (eDOC 1, p. 10)



    Nesses termos, conclui que “a jurisprudência do STF é pacífica em não se permitir que empregados públicos gozem dos mesmos benefícios, vantagens e gratificações de servidores estatutários, na medida em que os demais entes não detém competência para legislar sobre direito do trabalho, e o regime celetista não se interpreta em conglobamento com o regime estatutário”. (eDOC 1, p. 10)



    Assevera por fim, que a ora beneficiária, contratada pela Municipalidade em 4.4.1983, trata-se de servidora estabilizada pelo art. 19, do ADCT, a qual, por permissão da administração de governos pretéritos, exerceu de forma irregular funções gratificadas previstas na Lei Municipal 2.028/1997. Explica que referida legislação municipal restringia a gratificação a servidores efetivos, de forma que todas as funções gratificadas, em que pese temporárias, foram pagas à beneficiária irregularmente e, com efeito, não podem ser consideradas para justificar a estabilidade remuneratória conferida. 



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24)



    Citada, a beneficiária Marli Cristina Ferraz apresentou contestação, consoante eDOC 25.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 144 E 180. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata da incorporação de função gratificada percebida por mais de dez anos, e os acórdãos proferidos na ADI 180/RS e na ADI 144/RN, no sentido da inconstitucionalidade da concessão, por meio de Constituições Estaduais, de equiparação de direitos entre empregados de empresas estatais e de municípios, regidos pela CLT, e servidores estatutários do Estado. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 33)



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADIs 144 e 180, ao decidir pela incorporação de função gratificada com previsão na Lei Municipal 2.028/1997, pelo exercício superior a 10 anos na função, a servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT.



    No ponto, destaco que esta Suprema Corte julgou parcialmente procedente a ADI 144 para declarar a inconstitucionalidade das expressões "municipais" e "de empresa pública e de sociedade de economia mista", constantes do § 5º do art. 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que estabelece data-limite para o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. Na ocasião, verificou-se indevida a extensão aos servidores municipais, por caracterizar violação à autonomia administrativa e financeira municipal, disposta nos arts. 29; 30, I; e 34, VII, ‘c’, todos da Constituição Federal. Assim como, com relação aos empregados celetistas de empresas públicas e sociedades de economia mista, em virtude da competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito do trabalho (art. 22, I, da CF). Nesses termos, confira-se, a propósito, ementa publicada:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 28, § 5º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Fixação de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. 4. Violação dos artigos 34, VII, c, e 22, I, da Constituição Federal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para confirmar a medida liminar e declarar inconstitucionais as expressões ‘municipais’ e ‘de empresa pública e de sociedade de economia mista’, constantes do § 5º, art. 28, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte”. (ADI 144, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2014) 1



    Já no julgamento da ADI 180, o Plenário desta Suprema Corte assentou a inconstitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no ponto em que concedeu, por equiparação, vantagens dos servidores públicos estatutários – submetidos a concurso público – aos então celetistas que adquiriram estabilidade por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, caracterizada a ofensa ao art. 37, II e XIII da Constituição Federal. Por oportuno, transcrevo ementa do julgado:



     “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTABILIZADOS NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT/CF, A ORGANIZAÇÃO EM QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE VANTAGENS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUÁRIOS AOS ENTÃO CELETISTAS QUE ADQUIRIRAM ESTABILIDADE FOR FORÇA DA CF. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 180, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 27.6.2003) 



    Por seu turno, a autoridade reclamada assim decidiu:



    “2. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. 



    Assim decidiu o Tribunal Regional: 



    ‘3. Justo motivo para exoneração do cargo da Diretoria de Pessoal A Magistrada da origem determinou que o reclamado incorpore ao salário da reclamante o valor equivalente à função gratificada suprimida (R$ 2.015,82, conforme fichas financeiras), efetuando o pagamento o das parcelas vencidas, desde a supressão, e vincendas, até a efetiva implementação, com reflexos em 13º salários, férias com 1/3 e FGTS.



    (…)



    Conforme apontado na sentença, o reclamado admitiu que a reclamante percebeu função gratificada de 01.06.2009 até 07.01.2019. Porém, a reclamante comprovou nos autos que em 22.10.2003 já havia sido nomeada para exercer a função gratificada de ‘Diretor Municipal’, de modo que as provas carreadas, consoante indicado na decisão acima transcrita, revelam que em janeiro de 2015 a autora implementou o requisito objetivo de 10 anos ininterruptos de exercício de função gratificada. Desse modo, considerando que a implementação do requisito temporal ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/17 e antes do alegado justo motivo, é vedada a supressão da função gratificada, fazendo jus, a reclamante, à incorporação, a fim de ser mantida a estabilidade financeira da trabalhadora. Para além disso, no que tange ao justo motivo, destaco que o reclamado não acostou aos autos a sindicância realizada, tampouco ficou demonstrado que fosse responsabilidade da reclamante efetivar pagamentos das férias.



    (…)



    Às fls. 544/554, o reclamado se insurge contra o acórdão regional, argumentando ser a reclamante servidora estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, tendo sido contratada em regime celetista nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal. 



    Alega que a reclamante foi contratada em 1982. 



    Sustenta que a reclamante pugna pela incorporação da função gratificada nos termos do Estatuto dos Servidores Municipais de Sapucaia do Sul (Lei Municipal nº 2.028/97). Nessa toada, aduz que a referida Lei Municipal garante a incorporação apenas aos servidores efetivos, não alcançando os estabilizados. 



    Destaca que a Lei Municipal garantiu o direito à opção pelo regime estatutário, à qual a parte reclamante não aderiu. 



    Argumenta que em razão da teoria do conglobamento, a parte reclamante não poderia optar pela norma mais favorável. 



    Ressalta que a recepção de benefícios advindos do regime estatutário não se convalida, podendo ser anulada pela Administração a qualquer tempo. 



    Aponta violação dos arts. 22, I, 24, §§ 3º e 4º, 30 e 37, II, da CF, 19 do ADCT, 28, § 5º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 da Lei Municipal nº 2.028/97, contrariedade à ADI 180/STF. Traz divergência jurisprudencial. 



    Ao exame.



    A alegação de violação de artigos de Lei Municipal e de Constituição Estadual não viabiliza o conhecimento do recurso de revista, nos termos do art. 896 da CLT. 



    Destaque-se que, no presente caso, o Tribunal Regional não decidiu com base na Lei Municipal ventilada pelo reclamado. 



    Verifica-se, na sequência, que o Regional, instância soberana na análise de matéria fática, nos termos da Súmula n° 126 do TST, assentou que, ‘Conforme apontado na sentença, o reclamado admitiu que a reclamante percebeu função gratificada de 01.06.2009 até 07.01.2019. Porém, a reclamante comprovou nos autos que em 22.10.2003 já havia sido nomeada para exercer a função gratificada de ‘Diretor Municipal’, de modo que as provas carreadas, consoante indicado na decisão acima transcrita, revelam que em janeiro de 2015 a autora implementou o requisito objetivo de 10 anos ininterruptos de exercício de função gratificada’ (fl. 512). 



    Constatou, ainda: ‘no que tange ao justo motivo, destaco que o reclamado não acostou aos autos a sindicância realizada, tampouco ficou demonstrado que fosse responsabilidade da reclamante efetivar pagamentos das férias’ (fl. 513). 



    Nessa esteira, verifica-se que o Tribunal Regional dirimiu a controvérsia em sintonia com a Súmula nº 372, I, do TST, segundo a qual o empregador que, sem justo motivo, reverter empregado que recebeu gratificação de função por dez anos ou mais não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Eis o teor do referido verbete: 



    (…)



    Logo, estando a decisão recorrida em harmonia com a atual e notória jurisprudência desta Corte Superior, incide o óbice da Súmula n° 333 do TST. 



    Ante o exposto, nego provimento”. (eDOC 17, pp. 4/12)  



    Assim, como bem se percebe, na espécie, o ato reclamado reconheceu direito de incorporação de função gratificada, eercida por mais de 10 anos, à servidora pública estabilizada pelo art. 19, do ADCT, com base em entendimento sumulado pelo TST. Nesses termos, não se verifica similitude entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O processo originário envolve vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, o que firma a competência da Justiça do Trabalho para o caso. II - Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6, por ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma. III - Agravo regimental não provido”. (Rcl 46014 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO VIA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à decisão proferida na ADI 3.395. 2. A via da reclamação não serve como sucedâneo recursal, em substituição aos meios de defesa previstos na legislação processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36138 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.04.2020)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Direito Processual Civil e do Trabalho. 4. Reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Sucedâneo recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 34.897 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)



    Em situação semelhante aos dos autos, cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 50.447/RS, DJe 3.12.2021 e Rcl 50.183/RS, DJe 2.3.2022, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, consoante parecer nos seguintes termos:



    “O reclamante alega que o decisum reclamado não observou a autoridade da decisão da ADI 144 e da ADI 180 ao decidir pela incorporação de função gratificada com previsão na Lei Municipal 2.028/1997, pelo exercício superior a 10 anos na função, a servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT. O ato combatido não guarda identidade material com as decisões paradigmas. O Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do ora reclamante, assim decidiu (fls. 182 a 193): 



    (…)



    Por outro lado, no julgamento das ADIs 144 e 180, o STF declarou a inconstitucionalidade da concessão, por Constituições Estaduais, de equiparação de direitos entre empregados das empresas estatais e de municípios, regidos pela CLT, e servidores estatutários do Estado. 



    Na origem, a controvérsia versa sobre a incorporação, ao salário da empregada, do valor equivalente à função gratificada por ela percebida por mais de dez anos, conforme entendimento jurisprudencial contido na Súmula 372 do TST, restando ausente controvérsia acerca da equiparação de direitos entre estatutários e celetistas.



    O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora reclamante tendo por fundamento o princípio da estabilidade financeira, reverenciado pela jurisprudência dominante do Tribunal, mais especificamente na Súmula 372, I, do TST. Ademais, restou consignado no acórdão reclamado que ‘no presente caso, o Tribunal Regional não decidiu com base na Lei Municipal ventilada pelo reclamado’. 



    A decisão reclamada em nenhum momento tangenciou matéria relativa a competência legislativa do ora reclamado ou a equiparação de direitos entre servidores estatutários e celetistas. Em realidade, ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de analisar o conteúdo da legislação municipal ventilada pelo ora reclamado, pois incabível tal análise em sede de recurso de revista”. (eDOC 33)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente